Tribunal: TJSP
Processo: 2091126-05.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: João Morenghi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000619389
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2091126-05.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é paciente
MARCIO CORREA LIMA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
JOÃO MORENGHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2091126-05.2020.8.26.0000 -Voto no 45.602
2
Habeas Corpus no 2091126-05.2020.8.26.0000
Comarca de São José dos Campos
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Marcio Correa Lima
Voto no 45.602
1. Em favor de Marcio Correa Lima, a Defensoria Pública impetrou o
presente habeas corpus postulando, sob alegação de constrangimento ilegal, postulando a
concessão da ordem para o trancamento da ação penal, bem como para a imediata
concessão de liberdade provisória.
Alega, para tanto, que o paciente foi preso em flagrante acusado de furto de
bens de valor irrisório, a constituir fato atípico, dada a insignificância da coisa subtraída,
motivo pelo qual a ação penal deve ser trancada. Argumenta que a decisão que converteu o
flagrante em preventiva é inidônea e desproporcional e que a aplicação de outras cautelares
é suficiente. Afirma que sua manutenção no cárcere ofende os princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade, ainda mais em razão da superveniência da pandemia de covid-19
(fls. 01/12).
Juntados documentos comprobatórios da impetração (fls. 13/101) e indeferida
a liminar pleiteada (fls. 105), prestou informações a d. autoridade coatora Juízo de Direito
da 3a Vara Criminal da Comarca de São José dos Campos (fls. 110/112).
Em seguida, manifestou-se a d. Procuradoria Geral de Justiça pela denegação
da ordem (fls. 115/121).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2091126-05.2020.8.26.0000 -Voto no 45.602
3
2. Narra a denúncia:
Consta do incluso inquérito policial, iniciado por auto de prisão em
flagrante, que, no dia 09 de maio de 2020, por volta das 17h, nas dependências
do canteiro de obras de prédio residencial situado na Rua Roma, n° 533, Jardim
Augusta, nesta comarca, MARCIO CORREA LIMA, qualificado a fls. 05,
subtraiu, para si ou para outrem, mediante escalada, dez metros de fiação de
cobre empregada na rede elétrica do citado imóvel em construção, avaliada em
cerca de R$ 300,00, tendo o crime se consumado.
Apurou-se que o denunciado dirigiu-se ao mencionado local, galgou o muro
de cerca de três metros de altura, para então ingressar no canteiro de obras do
prédio e, de posse de uma faca de cozinha, remover parte da fiação da rede
elétrica do imóvel, da qual se apossou, vindo, em seguida, a encetar fuga.
Ocorreu que, ao evadir-se por um terreno baldio lindeiro à obra, de posse da
fiação rapinada, o denunciado foi avistado, perseguido e detido por agente de
vigilância particular, que fora alertado por um circunstante acerca do furto.
Acionada, a Polícia Militar compareceu ao local, sendo o denunciado, então,
preso em flagrante delito, e a fiação subtraída, apreendida.
Interrogado, o denunciado confessou a prática delitiva.
A ordem não merece concessão.
Inicialmente, anota-se que incabível o reconhecimento do princípio da
insignificância.
Embora este relator reconheça a vigência do princípio da insignificância em
nosso ordenamento jurídico, sobretudo com base nos princípios da fragmentariedade e
subsidiariedade do direito penal, decorrência lógica do princípio da dignidade da pessoa
humana, há de se ressaltar que o referido princípio somente tem aplicação aos casos em
que a res furtiva é de valor escasso, ínfimo, desprezível, o que não se verifica, vez que os
bens que teriam sido subtraídos caso o delito fosse consumado foram avaliados em R$
300,00, sem contar o custo pecuniário de reinstalação, que também recairia sobre a vítima.
Entendimento demasiadamente extensivo acerca da insignificância implicaria afronta ao
princípio da inderrogabilidade da pena, a gerar insegurança jurídica e impunidade
intoleráveis no Estado Democrático de Direito.
Ademais, no caso dos autos, o paciente é multirreincidente específico e
criminoso contumaz. Ainda que pratique crimes de pequena monta, não pode ser tratado
pelo sistema penal como se tivesse praticado condutas irrelevantes, pois crimes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2091126-05.2020.8.26.0000 -Voto no 45.602
4
considerados ínfimos, quando analisados isoladamente, mas relevantes quando em
conjunto, seriam transformados pelo infrator em verdadeiro meio de vida.
Nesse sentido tem decido o Pretório Excelso:
HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO TENTADO (ART. 155, CAPUT, c/c
ART.
14,
II,
DO
CP).
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA CRIMINOSA. TRANCAMENTO
DA AÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA.
1. O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as
seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente,
(b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de
reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica
provocada;
2. A aplicação do princípio da insignificância deve, contudo, ser precedida de
criteriosa análise de cada caso, a fim de evitar que sua adoção indiscriminada
constitua verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos patrimoniais.
3. O valor da res furtiva não pode ser o único parâmetro a ser avaliado,
devendo ser analisadas as circunstâncias do fato para decidir-se sobre seu
efetivo enquadramento na hipótese de crime de bagatela, bem assim o reflexo
da conduta no âmbito da sociedade.
4. In casu, o Tribunal a quo afirmou que “as instâncias ordinárias levaram em
consideração apenas o pequeno valor da coisa subtraída, sem efetuar qualquer
análise de outros elementos aptos a excluir de forma definitiva a relevância
penal da conduta”. Ademais, o Ministério Público ressaltou que “o paciente,
além de ostentar outras três condenações, também responde a dois processos
por crimes da mesma espécie”.
5. Deveras, ostentando o paciente a condição de reincidente, não cabe a
aplicação do princípio da insignificância. Precedentes: HC 107067, Primeira
Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 26.05.11; HC 96684/MS,
Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 23.11.10; e HC
108.056, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 06.03.12.
6. Ordem denegada.
STF HC no 108.403-RS Rel. Min. LUIZ FUX 1a T. j. 05.02.2013
No mais, incabível a revogação da prisão preventiva ou concessão da
liberdade provisória.
Como é cediço, o sistema processual penal brasileiro, após a edição da
Constituição da República de 1988, adotou o entendimento de que a regra é liberdade e a
exceção é a segregação cautelar, logo, para o encarceramento preventivo há que existir
decreto judicial devidamente fundamentado, no qual seja evidente a necessidade da
medida.
Esta orientação é ratificada pelas recentes modificações operadas no Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2091126-05.2020.8.26.0000 -Voto no 45.602
5
de Processo Penal no que se refere à prisão processual. De acordo com as alterações
realizadas pela Lei no 12.403, de 4.5.2011, em vigor desde 5.7.2011, a prisão preventiva
será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art.
282, § 6o, do CPP).
Desta forma, restou patente que a prisão preventiva funciona como a ultima
ratio na proteção da sociedade e do processo, somente sendo decretada quando
concretamente demonstrados os requisitos de cautelaridade, o que ocorre no presente caso.
Conforme disposição do art. 312, última parte, do CPP, estão presentes os
pressupostos da prisão processual, pois há nos autos relevantes indícios de autoria e prova
da materialidade delitiva pela prova até então coligida, em especial a prisão do paciente
logo após o delito, na posse dos bens subtraídos.
Somado a isso, evidente que a liberdade do paciente oferece risco concreto à
ordem pública.
Malgrado o crime tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça contra
a pessoa, o paciente é multirreincidente. Ora, voltar a delinquir, nessas circunstâncias,
demonstra a ineficiência da imposição de outra medida cautelar diversa da prisão, pois, ao
que tudo indica, o paciente faz do crime um meio de vida. Assim, é de se denotar que, em
liberdade o paciente porá, como efetivamente já pôs, em risco a ordem pública, logo,
robustamente fundamentada a custódia cautelar.
Quanto à eventual necessidade de revisão da prisão em razão da
superveniência da pandemia de covid-19, cumpre consignar que a Recomendação no
62/2020 do CNJ não tem caráter vinculante, devendo ser aplicada na casuística, observadas
as peculiaridades de cada caso concreto.
E, no caso em tela, a necessidade da prisão preventiva está acima bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2091126-05.2020.8.26.0000 -Voto no 45.602
6
demonstrada.
Por fim, o fato de o delito ter sido cometido sem emprego de violência ou
grave ameaça e a superlotação do estabelecimento prisional em que recolhido o paciente
não são fundamentos suficientes para conceder a liberdade. É necessário, além de
demonstrar a incidência do art. 4o da Recomendação, comprovar a desnecessidade da
medida constritiva, o que não ocorreu in casu.
Destarte, ausente no writ demonstração cabal da ilegalidade suscitada e,
portanto, não comprovado o alegado constrangimento ilegal, de rigor a denegação da
ordem.
3. Pelo exposto, denega-se a ordem.
João Morenghi
Relator
laip